Tribunal: TJMT
Processo: 0001661-19.2015.8.11.0030
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Recurso Inominado: 0001661-19.2015.8.11.0030
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE NOBRES
Recorrente: MUNICÍPIO DE NOBRES
Recorridas: MARINALVA FERREIRA, CARLINDO MENDES DOS ANJOS, MICHELE DA SILVA ROSA, SONIA REGINA FRANÇA e SANDRA DIAS ORIBE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 27/07/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIAS DO MINISTERIO DA SAÚDE. REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS. NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que as Recorridas MARINALVA FERREIRA, CARLINDO MENDES DOS ANJOS, MICHELE DA SILVA ROSA, SONIA REGINA FRANÇA e SANDRA DIAS ORIBE objetivam o pagamento das diferenças do incentivo de custeio do programa, no valor mensal de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais), individualmente, referente ao período de vigência da portaria n. 314/2014.
2. Conforme as disposições do artigo 37, X, c/c artigo 61, § 1o, II, a, e artigo 169, § 1o, I e II, todos da Constituição Federal a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.
3. Não prospera o pleito de recebimento de parcela do incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.
4. Precedentes desta E. Turma Recursal em casos idênticos: 0000591-64.2015.8.11.0030, 1000070-08.2018.8.11.0092 etc.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001661-19.2015.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINALVA FERREIRA - CPF: 300.216.958-73 (RECORRIDO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), CARLINDO MENDES DOS ANJOS - CPF: 966.588.191-49 (RECORRIDO), MICHELE DA SILVA ROSA - CPF: 013.731.171-09 (RECORRIDO), SONIA REGINA FRANCA - CPF: 003.646.359-08 (RECORRIDO), SANDRA DIAS ORIBE - CPF: 873.306.871-20 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021